Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Nos embargos declaratórios não é processualmente admissível, para o fim de demonstrar suposta omissão no acórdão, inovação quanto à argumentação fática e jurídica delineada nas razões da apelação.
II. Recurso não conhecido.